Tribunal: TJMT
Processo: 1020317-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020317-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 014.657.251-30 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

3.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sob o argumento de que não restou comprovada a relação jurídica e a origem do débito.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$214,65 – datado em 10/10/2019
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora. Todavia, corroborando com o alegado juntou tão somente
telas sistêmicas, relatório de chamadas e

faturas
, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pela demandante,
ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a empresa Reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual declaro inexigível o débito inscrito
.

O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Entretanto, a sentença merece reforma, pois, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deveria ter sido acolhido, em razão da existência de anotação preexistente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato anexado a defesa, referente aos últimos 05 anos, onde consta o seguinte:

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aliado a isso, ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022